Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718703-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR CARDOSO PINTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALDIR CARDOSO PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que determinou a produção antecipada de provas para a oitiva de W.D.L.C., menor de idade e filho da vítima L.D.L.F., nos autos de no 0000169-05.2020.8.07.0005, com designação de audiência para o dia 06/07/2021 (ID: Num. 26407133 – pág. 59). Relata a impetrante que há inquérito policial investigando os crimes de ameaça e injúria (arts. 147 e 140 do CP, na forma da Lei no 11.340/2006), por fatos supostamente praticados pelo paciente, em 30/10/2019, contra a vítima L.D.L.F. Alega que o Ministério Público requereu a produção antecipada da prova oral com base no art. 2o da Lei no 13.431/2017 e no art. 156, inciso I, do CPP, tendo sido deferido o pedido pela autoridade judiciária, bem como designada data para a audiência. Assegura que não estão presentes os requisitos para o deferimento da produção antecipada de provas, uma vez que esta somente pode ocorrer no caso de provas consideradas urgentes. Sustenta que a excepcionalidade da antecipação probatória culminou na elaboração da Súmula no 455 do STJ que assim dispõe: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Aduz que “a inexistência da antecipação probatória deve ser a regra a ser observada na hipótese em que o acusado se encontra em local incerto e não sabido. Isso porque o prosseguimento da instrução probatória, sem a presença do réu, implicaria em evidente prejuízo para a Defesa, uma vez que a entrevista prévia com o acusado, anteriormente à audiência de instrução, é medida imprescindível à efetivação dos princípios da ampla defesa e do contraditório”. Alega que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no art. 11 da Lei no 13.431/2017, não havendo que se cogitar da excepcionalidade necessária, uma vez que a testemunha W.D.L.C. possui 14 anos de idade. Aduz que os indícios de fato possível de se enquadrar como ameaça, não justifica a oitiva antecipada de testemunha menor de idade, não havendo prejuízo em revitimização, além de ser um delito de menor potencial ofensivo. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de oitiva da testemunha W.D.L.C, designada para o dia 06/07/2021, às 16h00min, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a anulação da r. decisão de ID: Num. 26407133 - págs. 43/44, que deferiu a produção antecipada de provas. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Inicialmente, cabe ressaltar que ainda não há denúncia em desfavor do paciente, mas tão somente inquérito policial, o que não impede a produção antecipada de provas, de acordo com o art. 156, inciso I, do CPP, que dispõe: “Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;” Vale destacar que, na hipótese, a antecipação de provas foi requerida pelo Parquet. No mais, não se trata de aplicação da Súmula no 455 do STJ e nem do art. 366 do CPP, porquanto dizem respeito à antecipação de provas quando já houver ação penal. Confira-se: “Súmula no 455 do STJ: A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” Por sua vez, a Lei no 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispondo, dentre outras medidas, sobre o depoimento especial da criança ou do adolescente (art. 8o) e, em seu art. 11, estabelece que “o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado”. Saliente-se que as situações contidas nos §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei no 13.431/2017, não se aplicam ao caso em apreço, porquanto o adolescente a ser ouvido tem mais de 7 anos e não se trata de violência sexual, contudo, essas disposições normativas não impedem a oitiva do adolescente. Examina-se. Segundo consta dos autos, o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria (arts. 147 e 140 do CP, na forma da Lei no 11.340/2006), cometidos em 30/10/2019, contra a vítima L.D.L.F (ocorrência policial no 10.724/2019-0). Em decorrência disso, foram deferidas medidas protetivas nos autos do processo no 0708531-86.2019.8.07.0005. A decisão de ID: Num. 26407133 - págs. 43/44, que acolheu o pleito Ministerial e deferiu a produção antecipada de provas, tem o seguinte teor: “Trata-se de petição juntada pelo Ministério Público à fl. 31v, na qual, em síntese, oficia pela produção antecipada de prova, nos termos do art. 11 da lei no 13.431/2017. Após a juntada da petição ministerial, vieram os autos conclusos (fl. 32). É o que importa relatar. DECIDO. Conforme assentado pelo Ministério Público, a oitiva do menor em questão (W.D.L.C., 14 anos), filho da vítima e do ofensor, pelos elementos coligidos até o momento, é imprescindível para elucidar os fatos em apuração, já que a outra testemunha dos fatos, segundo o Ministério Público, também figura como autora de atos perpetrados em face da vítima em outro procedimento, o que traz à tona a relevância e proporcionalidade da medida pleiteada. Ante o exposto, acolho a petição ministerial, e, valendo-se dos mesmos fundamentos trazidos pelo Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, determinando à Secretaria cartorária as seguintes diligências: (a) oficie-se ao NERAV para fins de elaboração de estudo sobre o caso, a fim de determinar a viabilidade da oitiva judicial de W.D.L.C.; (b) designe-se data para oitiva de W.D.L.C., por meio de videoconferência a ser realizada pelo NERAV, com sua intimação por meio da representante legal L.D.L.F. (c) intime-se o investigado V.C.P., possibilitando-se a este constituir advogado ou, assim querendo, procurar os serviços da Defensoria Pública, ficando esta, desde já, nomeada para o ato, acaso o investigado não constitua advogado particular, atentanto-se para o endereço de ID 55866341 dos autos PJe 0708531-86.2019.8.07.0005; No mais, após a juntada do depoimento do menor, este feito deverá tramitar em segredo de justiça.” Não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado na via do presente writ, visto que a decisão combatida está suficientemente fundamentada. Da análise dos autos, constata-se que a oitiva da testemunha W.D.L.C (filho da vítima) é relevante para a elucidação dos fatos e que sua condição de adolescente deve, antes de tudo, ser levada em consideração devido ao efeito devastador que a violência, sobretudo no âmbito familiar, pode gerar em seu desenvolvimento. Observa-se que o contraditório e o direito de defesa estão garantidos, até porque foi determinada a intimação do ora paciente por edital e, no mesmo ato, foi determinada a intimação da Defensoria Pública para atuar no feito em caso de não ser constituída Defesa particular pelo investigado (despacho de ID: Num. 26407133 – pág. 74), de forma que a produção antecipada da prova não acarreta nenhum prejuízo concreto ao paciente, mormente porque o paciente será devidamente representado por seu Defensor durante a audiência designada para produção de provas, não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado. Em caso análogo esta Corte decidiu: “HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE DEFERIU PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA No 455/STJ, AO ART. 366 DO CPP E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CRIMES SOB INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Se os crimes e a contravenção penal supostamente praticados pelo paciente ainda estão sendo investigados, inexistindo ação penal, não há que se cogitar de aplicação da Súmula no 455, do Superior Tribunal de Justiça e do art. 366 do Código de Processo Penal, em caso de deferimento da produção antecipada de provas pelo juízo. 2. Do mesmo modo, não haverá ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o paciente será assistido por Defensor Público, não havendo que se cogitar de anulação da decisão. 3. O art. 11 da Lei no 13.431/2017 dispõe que o depoimento especial de criança e adolescente, sempre que possível, será realizado uma só vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, o que não impede a antecipação da prova determinada nos autos. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1212176, 07229079220198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se à autoridade coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 21 de junho de 2021 14:39:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador